Tribunal: TJES
Processo: 5010990-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010990-63.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIRIAN MACRINA DOS SANTOS
AGRAVADO: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, tem direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência prestada.

2.
Dita presunção é, todavia, relativa, podendo ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito.

3.
Agravante que comprova remuneração de cerca de um salário mínimo, não havendo nos autos elementos concretos capazes de infirmar a insuficiência de recursos alegada.

4
.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a aferir se a agravante faz jus ao deferimento da gratuidade da justiça.

O direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo cediço que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Todavia, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

In casu
, alcanço a mesma conclusão exarada na decisão que recebeu o vertente recurso em seu efeito suspensivo (id. 6088102), uma vez não vislumbrar elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pela agravante.

A agravante comprovou que embora tenha atuado em serviço de
streaming
mundialmente famoso, seu contrato de prestação de serviço era de prazo determinado, com parcelas mensais de valor próximo a um salário mínimo atual (id. 6068279).

Neste ponto, saliente-se que este Sodalício, em geral, considera como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos (TJES, Classe: Agravo AI n º 5009795-77.2022.8.08.0000, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023).

Também apresentou a agravante documento hábil a comprovar que é isenta da declaração de imposto de renda (id. 6068282).

Nesse sentido, tenho por ausentes elementos suficientes a afastar a insuficiência de recursos, consoante entendimento firmado nesta c. 2ª Câmara Cível em casos similares. Vale conferir:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA. 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.” 3. Estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e não havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o deferimento do benefício pleiteado. 4. Recurso provido. (Data: 28/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005603-67.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, deve prevalecer a presunção de hipossuficiência financeira erigida a partir da declaração da agravante, notadamente por estar corroborada pelos demais elementos dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE

DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e, via de consequência, deferir a gratuidade da justiça à agravante.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura do ato.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)